Tribunal: TJMT
Processo: 1028405-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028405-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PONDERAÇÃO ENTRE O BEM TUTELADO E O INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público a emissão, no prazo de 90 dias, dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de servidores municipais expostos a agentes nocivos à saúde, abrangendo profissionais da saúde, da limpeza pública e demais servidores em condições insalubres.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop possui legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública visando à emissão de documentos previdenciários (PPP e LTCAT) de seus filiados; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública para compelir a administração à expedição de tais documentos.

III. Razões de decidir

3.
O sindicato tem legitimidade ativa, como substituto processual, para ajuizar ação civil pública visando à proteção de direitos individuais homogêneos dos servidores, conforme previsão do art. 8º, III, da CF/1988 e pacífica jurisprudência do STJ.

4. Os direitos individuais dos servidores relacionados à emissão de PPP e LTCAT decorrem de uma mesma origem fática — omissão do ente público — e, portanto, mantêm a natureza de direitos individuais homogêneos, mesmo que os documentos possuam conteúdo individualizado.

5. A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é admitida quando o direito material tutelado (no caso, direito à saúde, integridade física e aposentadoria especial) revela-se mais relevante que a proteção ao erário.

6. A emissão de PPP e LTCAT não configura ato discricionário da administração, mas sim obrigação legal decorrente da proteção à saúde do trabalhador e do direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º-C, da CF, além do art. 7º, XXII, e art. 225 da Carta Magna.

7.

A alegação de prejuízo à administração pública não se sustenta, pois já foi contratada empresa especializada para a elaboração dos documentos, não havendo ônus financeiro extraordinário ou risco de dano irreparável.

8. Não subsiste o argumento de que a decisão impôs obrigação impossível ou que enseje prática de ato ilícito, especialmente porque o prazo de cumprimento foi ampliado pelo juízo de origem para 365 dias, afastando risco de dano reverso.

9. Julgado o agravo de instrumento, encontra-se prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos dos servidores públicos que representa.
A emissão de PPP e LTCAT constitui obrigação legal do ente público e pode ser exigida judicialmente, inclusive por meio de tutela de urgência. Admite-se tutela antecipada de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública quando o bem jurídico tutelado, como a saúde e a integridade física, prevalece sobre o interesse financeiro do Estado. A perda superveniente de objeto do agravo interno ocorre com o julgamento de mérito do agravo de instrumento que versar sobre a mesma matéria".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXII; 8º, III; 40, § 4º-C; 225. CPC, arts. 52, parágrafo único; 300. Lei n.º 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1855690/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022. STJ, REsp 1579536/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016. TJ-MT, Apelação Cível nº 1009822-12.2020.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024, DJe 28.06.2024.
TJ-SC, AC nº 0307155-46.2016.8.24.0011, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 17.12.2019. TJ-MT, AI nº 1011122-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024, DJe 18.07.2024.
TJ-MT, N.U. 1024509-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.11.2021, DJe 22.11.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1011582-78.2025.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu a antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 199096304 – processo n.° 1011582-78.2025.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, na qual o Requerente requer seja o Requerido compelido a emitir os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de todos os servidores municipais expostos a agentes nocivos à saúde, abrangendo todo o período laboral desde a posse, bem como a manutenção de atualização anual desses documentos.

Pugna o Requerente pela concessão de tutela de urgência para determinar que o Município emita, em prazo determinado, todos os PPPs e LTCATs dos servidores expostos a agentes nocivos à saúde, sob pena de multa diária.

Alega, em síntese, o Requerente que:
(i)
o Município de Sinop regulamentou a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde através da Lei Municipal nº 3.156/2022;
(ii)
a efetiva aplicação dessa norma tem sido inviabilizada pela omissão municipal no fornecimento dos documentos essenciais à comprovação da exposição;
(iii)
embora o Município tenha passado a emitir PPP e LTCAT para atender às obrigações do eSocial, essa emissão não abrange todos os servidores e omite períodos desde a posse;
(iv)
tal omissão prejudica diretamente servidores da Secretaria Municipal de Saúde e outros que atuam em condições potencialmente insalubres;
(v)
a ausência da documentação impede o reconhecimento do tempo de serviço especial e a conversão em tempo comum.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO em ID. 192756976 determinando a intimação prévia do Requerido para manifestação.

MANIFESTAÇÃO do Requerido em ID. 194510102, alegando:
(i)
reconhecimento da importância da documentação exigida;
(ii)
existência de contrato vigente com a empresa BIOSEG para elaboração dos documentos;
(iii)
necessidade de dilação de prazo razoável face à complexidade do serviço;
(iv)
ausência de risco iminente a justificar medida de urgência.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas de NATUREZA ANTECIPATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

Pugna o Requerente pela concessão de tutela de urgência para determinar que o Município emita, em prazo determinado, todos os PPPs e LTCATs dos servidores expostos a agentes nocivos à saúde, sob pena de multa diária.

A competência do Município de Sinop para a emissão dos PPPs e LTCATs não comporta questionamentos.

Conforme dispõe o art. 58, §1º, da Lei nº 8.213/91, aplicável subsidiariamente ao regime próprio de previdência social por força da Lei Municipal nº 3.156/2022:

"A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista".

O art. 14, I, da mesma lei equipara aos empregadores
"os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional"
, consolidando a responsabilidade municipal.

A Lei Municipal nº 3.156/2022, em seus artigos 18, §2º, e 34, §4º, expressamente determina a observância das
"condições e requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, especialmente quanto a regulamentação da comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais a saúde"
.

Portanto, é INEQUÍVOCA a OBRIGAÇÃO LEGAL do Município.

A proteção ao trabalhador exposto a agentes nocivos encontra fundamento direto na Constituição Federal, que em seu art. 7º, XXII, determina a redução dos riscos inerentes ao trabalho, e nos artigos 40, §4º-C, e 201, §1º, que garantem a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos segurados sujeitos a condições prejudiciais à saúde.

O art. 1º, III, da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, reforçando a necessidade de garantir direitos previdenciários justos àqueles que desempenham atividades sob condições adversas.

A Lei Municipal nº 3.156/2022 regulamentou de forma expressa a aposentadoria especial no âmbito do Município, estabelecendo em seu art. 18, I:

"O servidor público municipal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição (...)"

O art. 34 da mesma lei assegura aos servidores que ingressaram antes da vigência da norma o direito à aposentadoria especial mediante sistema de pontos, bem como, em seu §3º, o direito à conversão do tempo especial em comum exercido até a EC nº 103/2019.

A caracterização do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum depende

fundamentalmente da comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, que se dá através dos documentos PPP e LTCAT.

Nesse sentido, eis JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO)
. AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO. 1 . A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3º, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. 2. A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN). 3. A
Lei n. 8.213/1991, no § 1º do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT nos termos da legislação trabalhista
. 4. A partir do Decreto n. 4 .882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado - NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.6 . Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído .8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese:"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) . Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.10 . Recurso da autarquia desprovido. (STJ - REsp: 1886795 RS 2020/0190666-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/11/2021 RSTJ vol. 264 p. 76 – grifo nosso).

A ausência desses documentos inviabiliza materialmente o exercício do direito constitucionalmente assegurado, configurando lesão a direito dos servidores.

Assim, a PROBABILIDADE do DIREITO alegado (
fumus boni iuris
) está amplamente demonstrada pelos seguintes fundamentos:

a)
Previsão constitucional expressa da aposentadoria especial (art. 40, §4º-C, CF);

b)
Regulamentação municipal específica através da Lei nº 3.156/2022;

c)
Competência inequívoca do Município para emissão dos documentos, nos termos da Lei nº 8.213/91;

d)
Direito dos servidores à obtenção da documentação necessária à comprovação de seus direitos previdenciários.

Igualmente, o PERIGO de DANO (
periculum in mora
) manifesta-se de forma cristalina:

a)

Dano temporal irreversível
: A cada dia de atraso na emissão dos documentos, servidores que já implementaram os requisitos para aposentadoria especial permanecem expostos desnecessariamente a agentes nocivos à saúde;

b)

Prejuízo à saúde
: A manutenção forçada de servidores em atividade insalubre por ausência de documentação configura risco concreto à integridade física;

c)

Prescrição de direitos
: O decurso do tempo pode acarretar a perda de direitos previdenciários, especialmente quanto à conversão de tempo especial exercido antes da EC nº 103/2019;

d)

Dificuldade probatória crescente
: Quanto maior o lapso temporal, maior a dificuldade de reconstituição do histórico laboral dos servidores.

A medida requerida é proporcional e razoável, pois:

a)
Não acarreta ônus financeiro excessivo ao Município, tratando-se de obrigação de fazer;

b)
O Município já reconheceu a necessidade dos documentos e contratou empresa especializada;

c)
A tutela apenas acelera o cumprimento de obrigação já assumida;

d)
O interesse público na preservação da saúde dos servidores sobrepuja eventuais dificuldades administrativas.

Ademais, embora o Requerido reconheça a complexidade técnica envolvida na elaboração dos PPPs e LTCATs, tal circunstância não afasta a obrigação legal de sua emissão, nem justifica a postergação indefinida do cumprimento do dever.

A própria contratação da empresa BIOSEG demonstra que o Município possui condições técnicas e financeiras para cumprir a obrigação.

Contrariamente ao alegado pelo Requerido, o risco é patente e atual. A exposição continuada de servidores a agentes nocivos por ausência de documentação que poderia viabilizar sua aposentadoria configura dano presente, não futuro.

Ademais, o risco de prescrição de direitos e a perda da possibilidade de conversão de tempo especial caracterizam urgência que não pode ser negligenciada.

A fixação de prazo compatível com a urgência da medida não compromete a qualidade técnica dos documentos, especialmente considerando que o Município já iniciou os trabalhos através de empresa especializada.

Por essa razão, o DEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR ao Requerido que EMITA, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da intimação desta decisão, TODOS OS PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP) E LAUDOS TÉCNICOS DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) dos Servidores Municipais expostos a agentes nocivos à saúde, abrangendo:
a)
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, auxiliares de saúde bucal, dentistas, motoristas de ambulância, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, auxiliares de enfermagem e demais profissionais da área);
b)
Servidores que atuam na limpeza e manutenção de locais públicos (garis, auxiliares gerais responsáveis pela higienização de banheiros públicos, escolas e demais locais de uso coletivo);
c)
Todos os demais servidores que, em qualquer período de sua carreira funcional, tenham exercido atividades com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequência, ao MINISTÉRIO PÚBLICO para MANIFESTAÇÃO.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de tutela antecipada que esgote o objeto da ação, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/93 e do artigo 300, § 3°, do CPC, diante da irreversibilidade da medida.

Argumenta, nesse contexto, que a determinação de emissão dos PPPs e LTCATs de todos os servidores expostos a agentes nocivos à saúde coincide com o pedido principal da petição inicial.

No mérito, apregoa a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da Ação Civil Pública, asseverando que a matéria em discussão é de natureza nitidamente individual, portanto heterogênea, uma vez que os substitutos processuais, embora sejam servidores públicos do município agravante, não estão todos vinculados à mesma circunstância de fato.

Sustenta, além disso, a impossibilidade de cumprimento da tutela antecipada, pois a despeito da contratação da empresa Bioseg Segurança do Trabalho Ltda, o contrato administrativo abrange apenas a emissão de documentos relativos aos anos de 2022 e seguintes, e o departamento de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura conta com apenas dois servidores, que atendem aproximadamente 1.600 servidores expostos a riscos ocupacionais.

Justifica que foi criada uma força de trabalho destinada à elaboração dos documentos faltantes, todavia, diante da complexidade da matéria, o corpo técnico existente e a quantidade de documentos a serem preenchidos, o cronograma elaborado aponta a necessidade de pelo menos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos.

Afiança que a decisão agravada considerou apenas um perigo de dano genérico, porém não consta qualquer prova concreta de servidores prestes a se aposentar ou com seu direito ameaçado, tampouco de que alguém foi prejudicado pela falta desses documentos.

Pontua, de outra parte, a existência de perigo de dano reverso, pois a parte agravante, para o cumprimento da decisão agravada, se vê obrigado a violar normas específicas, correndo o risco de incorrer nos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documento público.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, afirmando que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada pelo fato de o sindicado não possuir legitimidade para propor a demanda, de a tutela antecipada esgotar o pedido principal, produzir efeitos irreversíveis e estar fundada em mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, além do perigo de dano inverso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 301671379):

“
a) a
suspensão da eficácia da decisão objurgada
, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, haja vista a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento e o risco de dano grave e de impossível reparação decorrente dos efeitos produzidos pela decisão agravada;

b) seja dado
provimento integral a este agravo
, para que seja reformada a
decisium
de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória guerreada, revogando-se, por derradeiro, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, deferida pelo Juízo
a quo
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 309044891).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte agravada defende que não há violação ao artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/93 na concessão da antecipação de tutela, considerando que a omissão administrativa prejudica os servidores municipais potencialmente afetados pela exposição a agentes nocivos e que fazem jus à aposentadoria especial.

Pondera, ademais, que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

Expõe que as informações prestadas pela parte agravante no sentido de que a emissão do PPP e da LTCAT é inviável são inverídicas, diante da possibilidade de elaboração de perícia indireta, como reconhecido pelo STJ, pugnando pelo não provimento do agravo.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, asseverando a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, por impossibilidade de concessão de tutela antecipada irreversível em face da Fazenda Pública e ausência de demonstração concreta de perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela na origem (ID. 311573890).

Em contrarrazões, o Sindicato agravado ressalta a necessidade de manutenção da decisão (ID. 314017399).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o não provimento do agravo de instrumento (ID. 324789376).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1011582-78.2025.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu a antecipação da tutela para
“
DETERMINAR ao Requerido que EMITA, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da intimação desta decisão, TODOS OS PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP) E LAUDOS TÉCNICOS DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) dos Servidores Municipais expostos a agentes nocivos à saúde, abrangendo:
a)
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, auxiliares de saúde bucal, dentistas, motoristas de ambulância, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, auxiliares de enfermagem e demais profissionais da área);
b)
Servidores que atuam na limpeza e manutenção de locais públicos (garis, auxiliares gerais responsáveis pela higienização de banheiros públicos, escolas e demais locais de uso coletivo);
c)
Todos os demais servidores que, em qualquer período de sua carreira funcional, tenham exercido atividades com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde”.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, por meio da qual busca compelir o ente público a emitir
os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de todos os servidores municipais expostos a agentes nocivos à saúde, abrangendo todo o período laboral desde a posse, bem como a manutenção de atualização anual desses documentos.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a probabilidade do direito está amparada na previsão constitucional expressa da aposentadoria especial (art. 40, §4º-C, CF), na regulamentação municipal específica pela Lei n.° 3.156/22, na competência do ente público para a emissão dos documentos e no direito dos servidores à obtenção da documentação necessária à comprovação de seus direitos previdenciários, bem como que o perigo de dano se manifesta pelo risco de dano temporal irreversível na demora para a concessão da aposentadoria e exposição desnecessária a agentes noviços à saúde, o risco concreto à integridade física, a prescrição dos direitos, especialmente quanto à conversão de tempo especial exercido antes da Emenda Constitucional n.° 103/19 e a dificuldade probatória crescente. Além disso, pontuou que a medida não acarreta ônus financeiro excessivo ao município, o qual já reconheceu a necessidade dos documentos e contratou empresa especializada
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte agravante suscita a ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP, afirmando que a substituição processual da entidade sindical só é admitida em demandas cuja controvérsia verse sobre direitos individuais homogêneos, porém, no caso dos autos, a demanda trata de direitos heterogêneos.

Com efeito, de acordo com o artigo 8°, inciso III, da Constituição da República, os Sindicatos possuem atribuição para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas,
in verbis
:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

Sob essa perspectiva, o ente sindical, na condição de substituto processual,
tem legitimidade para ajuizar ações que busque a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados, desde que se trate, nessa última hipótese, de direitos individuais que tenham relação com seus fins institucionais.

O
Superior Tribunal de Justiça, a propósito, possui entendimento no sentido de que as entidades sindicais possuem legitimidade para a propositura de ação civil pública, como substitutas processuais, na defesa de direitos individuais homogêneo da categoria que representa. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas. II -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa
. III - Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art . 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n . 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721 .212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018. IV - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1855690 DF 2020/0000390-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7 .347/85. APLICABILIDADE.

1.
A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa
. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1 .322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 2 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1579536 RS 2016/0017201-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Os direitos individuais homogêneos, por sua vez, são aqueles que decorrem de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas
sem que se possa considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo.

No pressuposto fático, conquanto a parte agravante sustente que a matéria em discussão é heterogênea, ainda que se considere o fato de que
o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) seja distinto em relação a cada setor de trabalho e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seja individualizado, a demanda de origem discute a necessidade de elaboração destes documentos em relação a todos os servidores públicos municipais que exerçam suas atividades com exposição a agentes noviços à saúde, ou seja, possui origem comum, consubstanciada na omissão do ente público.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que a existência de categorias distintas de servidores públicos expostos aos agentes nocivos não transmuda a natureza de direito individual homogêneo, comum aos substituídos, para um direito individual heterogêneo.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 – ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL CONSTATADA NA SENTENÇA – DESACERTO DA DECISÃO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE INTERESSE SOCIAL RECONHECIDOS – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DEMANDA QUE NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum.
O mero pleito de adicional de insalubridade em graus diferentes, – médio e máximo – em favor dos substituídos, não possui o condão de transmudar a natureza de direito individual homogêneo, para direito individual heterogêneo.
Sendo constatado que a causa não se encontra madura para julgamento, a devolução dos autos, ao juízo de origem, para que haja a devida instrução da demanda é medida de rigor. Sentença anulada. Recurso provido em parte”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098221220208110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRUSQUE. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DE CADA TITULAR A SEREM ANALISADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. "6.
A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse
. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, e a necessidade de dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. Precedente: REsp 1.560.766/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2016." (Recurso Especial n. 1597118/SC, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j. em 13 .12.2016). PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. SINDICALIZADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E DE SAÚDE MUNICIPAL DE GUABIRUBA . PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS VERBAS NA LCM N. 1.453/2014. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR MÉDICO DO TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL PARA A CONSTATAÇÃO DAS CONDIÇÕES ADVERSAS. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03071554620168240011 Brusque 0307155-46.2016 .8.24.0011, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em direitos individuais heterogêneos e em ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP
.

No concernente à alegada impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote em todo ou em parte o objeto da ação, não obstante os precedentes desta Egrégia Corte, pertinente salientar que a vedação de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública pode ser mitigada em razão da relevância da matéria, circunstância que demanda uma analise da situação concreta de cada caso.

Para tanto, deve ser considerada a ponderação entre a valoração do direito a ser tutelado em relação ao interesse público imediato, a possibilidade de prejuízo irreversível para a administração e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo.

In casu
, revela notar que a elaboração da LTCAT e do PPP não é um ato discricionário da administração pública, na medida em que decorre de obrigação legal e essencial para a garantia de direitos constitucionalmente previstos aos servidores, não apenas em relação à aposentadoria especial, como também com base no pressuposto fundamental de garantia do ambiente de trabalho seguro, previsto no artigo 7º, inciso XXII e no artigo 225, da Carta Magna.

O bem jurídico tutelado, portanto, garantia da integridade física dos servidores públicos e a concessão de aposentadoria especial, em razão da exposição a agentes noviços, se apresenta mais valioso quando comparado à proteção ao erário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – OFENSA AO ART. 1059 DO CPC – NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde . 2. Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual. 3 .
Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erári
o
, que, no presente caso, apresentam-se como o direito à saúde e o direito à vida de pessoa idosa (77 anos de idade). 4. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111227320248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024).

Alinha-se, a isso, o fato de que
,
ainda que considerada como medida irreversível, tratando-se de obrigação e ato vinculado, não se desonerará a municipalidade, em qualquer hipótese, do dever de emitir tais documentos.

Não se verifica, para mais, o alegado prejuízo insuscetível de reparação à administração pública, notadamente pelo fato de que, como destacado pelo julgador singular e ressaltado nas razões do agravo de instrumento, já foi contratada uma empresa com o objetivo de elaborar os laudos, de modo que inexiste dispêndio financeiro não previsto capaz de ensejar ônus à municipalidade.

Ao contrário, o risco de danos aos servidores públicos, expostos a agentes nocivos à saúde, que aguardam a elaboração de PPP e LTCAT para a aposentadoria especial, é evidente, tanto que a referida modalidade de aposentação é prevista legalmente como forma de compensar o desgaste precoce à saúde causado pela atividade.

De outra parte, a despeito da defendida
impossibilidade de cumprimento da obrigação, com a afirmação inconcebível e afrontosa à própria atuação administrativa de que, para tanto, a administração se valerá da prática criminosa de falsidade ideológica e de falsificação de documento público, perfaz curial salientar que, a despeito da fixação de prazo na decisão agravada, não há cominação de qualquer medida gravosa ao município para eventual desatendimento.

Para mais, em consulta ao sistema eletrônico pertinente de primeiro grau, constata-se que o juízo singular deferiu o pedido de dilação de prazo, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, não subsistindo, assim, qualquer risco de dano inverso a justificar a revogação da medida.

A respeito do agravo interno, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda do objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025